Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-89.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSÓRCIOS DE SEGURO - DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. SÚMULA 257 DO STJ. PRECEDENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, em ação de cobrança indenizatória, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização de R$ 2.700,00. 1.1. Nesta via recursal, o réu requer a reforma da sentença para que seja extinta a obrigação de indenizar. Aduz que na data da ocorrência do sinistro, o autor não havia efetuado o pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT referente ao exercício financeiro correspondente à data do evento danoso.
2. Da aplicação da Súmula no 257 do STJ. 2.1. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais, comumente denominado de DPVAT, tem por finalidade auxiliar as vítimas de acidentes de trânsito, independentemente de quem seja o culpado pelos acidentes. Segundo o art. 3a da Lei 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem indenização por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares. 2.2. Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório por danos pessoais causado por veículos automotivos de vias terrestres (DPVAT), não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. 2.3. De acordo com a súmula supra, o fato de a vítima ser o proprietário do veículo não é motivo para negativa do pagamento de indenização, ainda que seja inadimplente. 2.4. Jurisprudência: “(...) 3. Nos termos da Súmula n.o 257 do STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente. (...)” (07064702420208070005, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, PJe: 29/10/2021)
3. Recurso improvido.